Tribunal: CARF
Processo: 13609.903556/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2011
NA~O-CUMULATIVIDADE. CRE ́DITOS. CONCEITO DE INSUMOS. DELIMITAC ̧A~O DO PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
Segundo os critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR para a definição do conceito de insumo na legislação do PIS e da COFINS, devem gerar créditos destas contribuições, para o caso específico deste contribuinte, as aquisições de 1.1 Bens, servic ̧os, combusti ́veis, pec ̧as e servic ̧os de manutenc ̧a~o de vei ́culos e locação de veículos (desde que, nos últimos casos, os veículos fossem utilizados para transporte inserido no processo produtivo), excetuando a locação de veículos a pessoas física; e das posições TIPI 8702, 8703, 8710, 8711, 8712, 8713 e 8715 e suas partes e peças, relativas a ônibus, veículos de passeio, e também a locação de veículos; 1.2 Servic ̧os de manutenção das linhas de transmissa~o de energia ele ́trica construídas pela recorrente,, transporte de ouro (neste último caso, desde que o transporte do ouro não seja externo e posterior ao processo produtivo do bem, como já foi firmado nestes autos em relação aos contratos com a Protege S/A nestes mantida a glosa por carência probatóra); 1.3 Aquisição de máquinas e equipamentos (como aqueles usados na fase de lavra, moagem, circuito de bombeamento/tubulac ̧o~es de mine ́rio...) desde que os bens e serviços contratados tiverem sido utilizados no processo produtivo e anexo V do TVF - máquinas equipamentos; 1.4 Na contratação de mão de obra empregada na produção. No que tange as demais alegações, negar-lhes provimento e manter as glosas para: transporte de ouro por carência probatória - créditos de consultoria - aquisição de estruturas metálicas e anexo IV quanto suas edificações.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13609.903556/2013-85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.245 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
KINROSS BRASIL MINERACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2011
-

RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
Segundo os critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no

locação de veículos (desde que, nos últimos casos, os veículos fossem
utilizados para transporte inserido no processo produtivo), excetuando a
locação de veículos a pessoas física; e das posições TIPI 8702, 8703, 8710,
8711, 8712, 8713

transporte de ouro (neste último caso, desde que o transporte do ouro não seja
externo e posterior ao processo produtivo do bem, como já foi firmado nestes
autos em relação aos contratos com a Protege S/A nestes mantida a glosa por
carência probatóra); 1.3 Aquisição de máquinas e equipamentos (como aqu

processo produtivo e anexo V do TVF - máquinas equipamentos; 1.4 Na
contratação de mão de obra empregada na produção. No que tange as demais
alegações, negar-lhes provimento e manter as glosas para: transporte de ouro
por carência probatória - créditos de consultoria - aquisição de estruturas
metálicas e anexo IV quanto suas edificações.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria votos, em negar provimento a
locação de veículos a pessoa física; e locação dos veículos das posições TIPI 8702, 8703, 8710,
8711, 8712, 8713 e 8715 e suas partes e peças, relativas a ônibus, veículos de passeio, vencida a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.903556/2013-85
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

conselheira Larissa Nunes Girard, que negava provimento à locação de veículos em geral; (ii)
por unanimidade de votos, em dar provimento aos serviços de manutenção das linhas de
transmissão de energia elétrica construídas pela recorrente; aquisição de máquinas e
equipamentos; e anexo V do TVF - máquinas e equipamentos; (iii) por maioria de votos, em dar
provimento a contratação de mão de obra empregada na produção, vencidos os conselheiros
Lázaro Antônio Souza Soares e Larissa Nunes Girard; (iv) por unanimidade de votos, em negar
provimento: (iv.i) ao transporte de ouro por carência probatória. O colegiado acompanhado o
relator pelas conclusões; (iv.ii) aos créditos de consultoria; (iv.iii) à aquisição de estruturas
metálicas; (iv.iv) anexo IVedificações.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta.
(assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente substituta), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares,
Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Larissa Nunes Girard (suplente
convocada).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande (4a Turma da DRJ/CGE):

– -
- –
–

- -

R$ 5.840.435,95 para o 4o Trimestre de 2011.

-
–

101/2011.
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

- –

de Consulta DISIT08 no 220/2011.
C) –

no 01/2014.
-

–

11.488/2007). A –
-

O sujeito passivo, ao

vinculadas, apresentou, em 15/05

–

(NCM 7108.12.10) e o ouro em barras (NCM 7108.13.10).

3) Em 2006 a empresa inicio

– -
refino do ouro.
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

nessa etapa

equipamentos utilizados nas atividades da empresa.

possibilidade de creditamento sobre seu custo de aqu

ia prima no conceito de insumo.

-
14/2011.

na primeira etapa do processo produtivo sustenta tratarem-se de insumos consumidos na
primeira fase do processo produtivo.

pel

2) -

-
-

automotores, inform -

-
- -

imobilizado (Anexos IV e V da In
-

Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

stindo a
mora da manifestante.

Na mesma oportunidade, a referida turma, por unanimidade, julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer parte do direito creditório pleiteado,
mais especificamente o que se refere aos seguintes pontos:
1) Cancelar as glosas dos itens constan

2) Cancelar as glosas referentes aos valores pagos a empresa Protege S/A, descritos no
Anexo I
-
fiscal;

equ -

4) Cancelar as glosas dos bens importados (pneus) consumidos como insumos na etapa
de decapeamento, lavra e transporte do mi

5) Indeferir o pedido do sujeito passivo para afastar a incid

Em razão de o voto unanimemente acompanhado ter dado parcial provimento em
matérias que demandavam uma apuração fática detalhada, a DRF de Sete Lagoas, por meio do
091/2017 intimou a sociedade empresária para que apresentasse
alguns documentos.
Na análise dos documentos oferecidos, concluiu:

anexo II das planilha

foi glosada no trabalho de Auditoria Fiscal.

Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

trans
como alegado pela contribuinte.

ser man

776/808, arquivo com levantamento de dados relativos aos bens

–

planilha de fls. 809/814.
Assim sendo, informe-se no sistema Sief

-

Ao ser intimada, apresentou o presente Recurso Voluntário alegando, em suma,
que pretende discutir os seguintes itens (fl. 855 dos autos):

-
-
-
-

- constantes do Anexo III da Inf
-

Para sustentar o direito creditório, a sociedade empresária recorrente se ampara no
julgamento do Recurso Especial (REsp) no. 1.221.170/PR pelo STJ, ocasião em que se julgou a
ilegalidade de duas Instruções Normativas (IN/RBF 247/02 e 404/04)da Receita Federal sobre a
definição de insumos e apresentou uma definição que pudesse estabelecer critérios mais
objetivos àquela tarefa.
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

Diante disso, o presente Recurso desenvolve explicação sobre o processo
produtivo da sociedade empresária mineradora, com o intuito de, ao final, requerer que sejam
homologadas integralmente s.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, e por isso dele tomo parcial conhecimento.
Inicialmente, tendo em vista que entre a decisão da DRJ recorrida e a interposição
desse Recurso houve a decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do conceito de insumo no
âmbito do PIS e da COFINS, bem como pelo fato de a presente irresignação se pautar
principalmente naquele julgado, abordar-se-ão as premissas pelas quais esse voto será elaborado,
para que posteriormente a análise de cada crédito pleiteado possa vir a ser analisado.
A dinâmica de apuração das contribuições em discussão tem por fundamento a
obediência ao princípio constitucional da não-cumulatividade (art. 155, §2o, I da Constituição da
República Federativa do Brasil), o qual estabelece que ̈será não-cumulativo, compensando-se o
que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal ̈.
O legislador infraconstitucional, por sua vez, detalhou como se daria a dinâmica
da não-cumulatividade (Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003). Ocorre, entretanto, que sempre
houve discussão acerca do conceito de insumo para fins de creditamento. A Receita, por meio
das IN 247/2002 e na IN 404/2004, tentou estabelecer orientações para a atuação dos auditores
fiscais. O STJ, porém, julgou os referidos atos administrativos normativos como ilegais, uma vez
que extrapolavam o que previa as leis supracitadas.
O REsp 1.221.170/PR, de relatoria do Min. N e com
tese apresentada pela Min. Regina Helena Costa, definiu critérios mais específicos para atuação
fiscal, como se pode extrair da leitura da ementa daquele julgado:
-
CUM

PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

1. Para efeito do creditamen

IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita
o comando contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.

-

–
– para o d
pelo contribuinte.

o individual-EPI.
-
-

404/2004, porquanto comp -

co -
- -

Além disso, para os fins que se destina o presente voto, cumpre reproduzir parte
do voto da Ministra Regina Helena Costa, a qual foi responsável por apresentar a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça naquela oportunidade:

-cumulatividade no que tange aos i -

contributiva (...)

- do conceito de
insumo (...)
(...)

-
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

de determ - -

Demarcadas tais premissas, tem-se que o diz

Por sua vez, , considerada como definidor de
insumo,

cada cadeia produtiva (v.g., o pape

-
-

caracterizada, nos
.
(Grifou-se)
A partir do referido julgado, a Receita Federal publicou o Parecer Normativo
COSIT/RFB N. 05, de 17 de novembro de 2018, ocasião em que detalhou as principais
repercussões do julgado citado acima. Da leitura do referido Parecer Normativo e dos votos no
julgamento paradigmático do STJ, é possível identificar que o ̈teste da subtração ̈ proposto pelo
Min. Campbell não consta da tese firmada, ao contrário do que argumenta o contribuinte neste
Recurso. Sendo assim, assenta-se que o presente voto também não realizará o teste proposto pelo
Ministro, na medida em que é prescindível para análise abaixo.
Outro importante fator que será instrumentalizado mais à frente quando da análise
de alguns direitos creditórios está presente no Parecer Normativo COSIT/RFB n. 05/2018, no
que pertine a inovação trazida pelo julgado é a permissão para creditar todo insumo do processo
de produção de bens destinados à venda e serviços e não apenas insumos do próprio produto ou
do serviço, como até então vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita Federal.
Vejamos:
(...)
-

sendo interpretado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
-
regra, encerra-se com
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

empregados

ser comercializados.

-

reserva-se adiante um

resulta claro do texto do inciso II do caput c/c § 13 do art. 3o da

- -

Outro trecho fundamental do Parecer Normativo para análise superveniente é o
que se volta para a extensão da decisão do STJ para a apuração de créditos de insumos de
insumos, tendo em vista que o caso em tela estamos diante de uma mineradora em que o
processo de produção se volta para um bem e não para um produto. Veja-se
(...)

-insumo uti

Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

a exte

-

-

especialmente aquelas q

conceito de insumo.

Secretaria da Receit

Por fim, merece destaque que da leitura do julgado paradigmático e da própria a
literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, inexiste direito creditório dos gastos posteriores à finalização do processo de produção ou
da prestação do serviço. A partir disso, adianta-se:

para entrega direta ao
adquirente, como , em embalagens para
transporte de mercadorias acabadas e na
Como se pôde ver anteriormente, no próprio voto da Min. Regina Helena, de onde
se extrai a régua que deverá servir de parâmetro para análise fática (inclusive do caso em tela), é
possível identificar relaciona a essencialidade e a relevância com o processo produtivo da
sociedade empresária que pleiteie o direito creditório. Nesse sentido, indispensável para o
presente voto será a compreensão do processo produtivo da mineradora recorrente, pois apenas a
partir desse entendimento é que se pode avaliar o julgamento deste recurso.
Sendo assim, firmadas as premissas necessárias para o julgamento, passa-se à
análise de cada direito creditório alegado, com objetivo de, em cada oportunidade, indicar as
razões de decidir acerca da essencialidade/relevância dos seguintes itens:

locação de veículos
Contratação

sulta DISIT08 no 220/2011.
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

automotores.
V
da Lei no 11.488/2007). B
-

11.774/2008).
e
locação de veículos
Em primeiro plano, é necessário firmar que com relação a esses bens, a base para
sua glosa se deu a partir da ão Normativa da SRF no 404/2004, a qual foi julgada ilegal
pelo STJ no Recurso Especial mencionado anteriormente. Por essa razão, torna-se necessário
reapreciar se, de fato, com base nos parâmetros atuais, há direito creditório.
Tendo em vista que os b
que foram glosados tinham sido
o entendimento anterior firmado era de que, por
não se voltar diretamente à venda (corresponder a um insumo do insumo), deveriam tais
despesas serem glosadas.
Entretanto, com o julgamento paradigmático mencionado reiteradamente neste
voto, a lógica que deve ser adotada é distinta. Por expressa previsão do Parecer Normativo
COSIT/RFB n. 5/2018, as despesas relacionadas diretamente com o insumo do insumo devem
ser creditadas. Além disso, pela própria dinâmica produtiva exposta no Recurso Voluntário é
possível observar que o processo de decapeamento e lavra são essenciais para aquele processo de
produção, uma vez que o bem produzido ao final jamais seria alcançado sem àquelas etapas.
Os bens, serviços, combustíveis, peças e serviços de manutenção de veículos
quando voltados para o transporte do minério, se observados a partir da mesma ótica mencionada
acima e com vistas às premissas firmadas neste voto, não podem ser considerados como insumos
se utilizados em momento posterior a finalização do bem.
Sendo assim, não merece guarida o pleito do contribuinte sobre reconhecer o
crédito com relação aos bens, serviços, combustíveis, peças e serviços de manutenção de
veículos quando voltados para o transporte externo de minério, depois de esgotada a atividade
produtiva da sociedade empresária, pois não corresponde a elemento essencial e relevante para o
processo produtivo.
Curial a isto, deve-se manter a glosa para a locação de veículos a pessoas física; e
das posições TIPI 8702, 8703, 8710, 8711, 8712, 8713 e 8715 e suas partes e peças, relativas a
ônibus, veículos de passeio, e também a locação de veículos.
Com relação aos bens, serviços, combustíveis, peças e serviços de manutenção
que se voltam para os caminhões fora de estrada (fl. 871 dos autos), de escavadeiras, de tratores
de esteira e todos os demais veículos/máquinas que estiverem inseridos dentro do processo
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

produtivo do ouro devem ter sua glosa excluída, na medida em que são integrantes daquele
processo.
Além do exposto, a mineradora em seu Recurso Voluntário advoga em favor do
creditamento da locação de veículos automotores glosados pela DRJ quando do julgamento da
manifestação de inconformidade, por ter se baseado na legislação do IPI, senão vejamos:

– TIPI, e se deve
ao fato de o Brasil adotar a N –

-

-

Merece guarida o requerimento para exclusão da glosa elaborado pelo
contribuinte, mas por motivos distintos. Alegou-se a inaplicabilidade da legislação que estipula a
classificação anteriormente citada dos veículos, mas a razão pela qual lhe é devido o direito de
crédito se fundamenta na mesma razão exposta para excluir a glosa dos bens e serviços para os
veículos que compõem o processo de produção. Sendo assim, entendo que merece ser cancelada
a glosa dos créditos de locação de veículos pesados utilizados diretamente na produção, como os
indicados no Recurso Voluntário (fl. 887 dos autos)

Da mesma forma que os itens anteriormente citados, o desta secção foram
glosados tendo por fundamento a IN 404/2004, afastada pelo Superior Tribunal de Justiça no
repetitivo mencionado acima. Por essa razão, mostra-se justa a reanálise daquelas despesas para
fins de enquadramento no conceito de insumo.
Com relação aos serviços em linha de transmissão elétrica o Recurso Voluntário
junta Parecer Técnico ̈que indica que grande parte dos
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

Além disso, a recorrente alega que

Sendo assim, tendo em vista que a partir do cotejo do laudo anexado e da
ilustração fotográfica, os serviços de linha de transmissão elétrica não correspondem a acréscimo
na qualidade do processo produtivo, mas verdadeiro pilar de funcionamento de todas as etapas,
razão pela qual devem ser considerados elementos estruturais e inseparáveis do processo da
mineradora recorrente. Conclui-se, por isso, em favor da exclusão da glosa com relação a
estes custos.
Com relação a contratação de mão-de-obra, segue-se o que previu a Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018:

inciso I do § 2o do art. 3o da

s.
Alega o contribuinte no presente Recurso:

q

-
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

empresas como Eletromotores Paracatu Ltda., Sotreq S/A, entre outras.

Além do referido serviço, mencionam-se outros. Uma vez realizada a contratação
de pessoa jurídica para prestar serviços com itens essenciais (como as escavadeiras mencionadas
anteriormente), devem ser excluídas as glosas, pois se trata de terceirização de mão-de-obra.
Por outro lado, dois pedidos merecem ser afastados para fins de creditamento: os
custos com consultoria e os correspondentes ao transporte do ouro. Sobre o segundo ponto,
merece destaque que a DRJ de origem deu parcial provimento à manifestação de inconformidade
para que fosse reconhecida a exclusão da glosa, desde que a contratação com a Protege S.A fosse
direto para exportação, o que não restou provado.
Relativamente a notas juntadas inerentes ao referido transporte do ouro, se
confirma pelas documentações que acompanham as notas (Extratos do Faturamento), que as
entregas das mercadorias foram sempre na empresa Umicore Brasil Ltda, responsável pelo refino
do bulhão. A documentação apresentada não é suficiente para demonstrar o crédito vinculado ao
transporte do produto final para exportação, isto é, para a Brinks Ltda, como alegado pela
contribuinte.
Mesmo assistindo razão o contribuinte, existem outros motivos para se reconhecer
o cabimento da glosa, em especial o fato de que se trata de transporte do bem produzido pela
sociedade empresária em momento posterior à conclusão da atividade produtiva. Uma vez
estabelecida a premissa no REsp 1.221.170/PR em que se permitiu o creditamento dos insumos
do processo de produção destinados à venda ou prestação de serviço, excluiu-se dessa hipótese
os valores pagos pela empresa para o momento posterior àquela produção.
Nesse sentido, como foi visto anteriormente, o Parecer Normativo no 5/2018
determinou que ̈n -
-

̈.
Por esse motivo, dignos de glosa os supostos créditos daqueles contratos com o
transporte do ouro em bullion.
Por fim, desde a DRJ os custos com ̈consultoria ̈ foram analisados em conjunto
com os demais mencionados acima e, até então, sempre foram glosados. Esse motivo levou à
falta de detalhamento do que corresponderiam a esse suposto crédito. Leio a presente situação a
partir do que consta no artigo 16 do Decreto 70.235/72, ocasião em que àquele diploma prevê
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

que haverá preclusão do contribuinte que deixar de juntar as provas necessárias para amparar os
seus pedidos. Sendo assim, mantenho a glosa no que diz respeito aos supostos créditos de
consultorias.
Aquisição de máquinas e equipamentos
Em face da glosa realizada sobre serviços ligados à aquisição de máquinas e
equipamentos utilizados na produção. Para tanto, indica que a DRJ de origem, em seu acórdão,

Exemplificativamente, o Recurso Voluntário indica alguns bens/serviços
contratados e empregados, como os utilizados na fase de lavra e transporte, bens/serviços
utilizados na fase de moagem, no circuito de bombeamento/tubulações do minério, na barragem
de rejeitos e tanques específicos e sistema de captação de água, que alega possuir direito
creditório.
Os bens e serviços destinados a fase de lavra e transporte (do minério dentro do
processo produtivo interno), os utilizados na fase de moagem, no circuito de bombeamento de
minério, na barragem de rejeitos e no sistema de captação de água, por constituírem elemento
indissociável do processo produtivo que se está analisando, devem ser excluídas as respectivas
glosas.
Pela própria descrição realizada pela Autoridade Fiscal, verifica-se que, à luz do

provimento ao pedido do recorrente, pois toda a análise fiscal foi desenvolvida considerando
como premissa que o conceito de insumos que não pode ser instrumentalizado mais.
Nesse contexto, entendo que o produto os gastos relativos àqueles custos atendem
aos critérios de essencialidade e relevância, e voto por dar provimento ao pedido do recorrente.
Aquisição de estruturas metálicas
Argumentação genérica, contribuinte deixou de se desincumbir do ônus probandi.
Limitou-se a apontar o seguinte:
-

Ora, não há necessidade de maior esforço argumentativo para afastar tal pedido,
tendo em vista que a recorrente não fornece nenhuma razão de fato para que seja reconhecido o
crédito que pleiteia.
No artigo 373 do CPC há a seguinte previsão:
O ônus da prova incumbe:
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
A parte que pleiteia direito subjetivo deve demonstrar a quem esteja julgando
(seja em processo administrativo ou judicial) os fatos constitutivos daquele direito, o que não foi
feito no caso em tela. No artigo 16 do Decreto 70.235/72 também há determinação legal sobre a
preclusão.
Por essas razões, não restou comprovado que as estruturas metálicas tiveram
relação com o processo produtivo. Somado a isso, à depender da utilidade que as mesmas se
destinaram, é provável que não correspondam a elemento essencial/relevante para o processo
produtivo. Como essa última afirmação dependeria de maior detalhamento probatório, limito-me
a negar provimento ao recurso no que tange os referidos créditos, mantendo as glosas.
Edificações: crédito no momento da aquisição do ativo imobilizado e em 12
parcelas.
Quanto às edificações no momento da aquisição do ativo imobilizado, duas são as
razões para se manter as glosas: a) a contribuinte utilizou créditos sobre edificações nos anos de
2010 e 2011 em 12 (doze) vezes, quando o correto seria em 24 (vinte e quatro) vezes e b) aplicou
este crédito a partir da construção da obra e não a partir de sua conclusão, nos termos do § 6o, do
art. 6o, da Lei no 11.488 de 2007.

O art. 6o da Lei 11.488 permitiu que:
Art. 6o As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24
(vinte e quatro) meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que tratam o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, na hipótese de edificações incorporadas ao ativo
imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, ou do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, conforme o caso, sobre o valor correspondente a 1/24
(um vinte e quatro avos) do custo de aquisição ou de construção da
edificação.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o deste artigo, no custo de aquisição ou
construção da edificação não se inclui o valor:
I - de terrenos;
II - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
III - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições previstas no caput deste artigo em decorrência de imunidade,
não incidência, suspensão ou alíquota 0 (zero) da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
§ 3o Para os efeitos do inciso I do § 2o deste artigo, o valor das edificações
deve estar destacado do valor do custo de aquisição do terreno, admitindo-se
o destaque baseado em laudo pericial.
§ 4o Para os efeitos dos incisos II e III do § 2o deste artigo, os valores dos
custos com mão-de-obra e com aquisições de bens ou serviços não sujeitos
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

ao pagamento das contribuições deverão ser contabilizados em subcontas
distintas.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos decorrentes de
gastos incorridos a partir de 1o de janeiro de 2007, efetuados na aquisição
de edificações novas ou na construção de edificações.
§ 6o Observado o disposto no § 5o deste artigo, o direito ao desconto de
crédito na forma do caput deste artigo aplicar-se-á a partir da data da
conclusão da obra.(grifo nosso)
Máquinas e equipamentos (bens e serviços empregados no processo produtivo)

podem ser

a no
julgamento em tela.
-

do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10

produtivos.
-
insumos, esta Secretaria da Receit

prestados a terceiros.

etapa-fim deste processo, como defendia a Secretaria.

excluída as glosas.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dou parcial provimento, para:
1. Excluir as glosas referentes:
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903556/2013-85

fossem utilizados para transporte inserido no processo produtivo),
excetuando a locação de veículos a pessoas física; e das posições TIPI
8702, 8703, 8710, 8711, 8712, 8713 e 8715 e suas partes e peças,
relativas a ônibus, veículos de passeio, e também a locação de veículos;
1.2 S de manutenção das linhas
construídas pela recorrente,, transporte de ouro (neste último caso,
desde que o transporte do ouro não seja externo e posterior ao
processo produtivo do bem, como já foi firmado nestes autos em
relação aos contratos com a Protege S/A nestes mantida a glosa por
carência probatóra);

desde que os bens e serviços contratados tiverem sido utilizados no
processo produtivo e anexo V do TVF – máquinas equipamentos;
1.4 Na contratação de mão de obra empregada na produção.
No que tange as demais alegações, negar-lhes provimento e manter as glosas para:
transporte de ouro por carência probatória - créditos de consultoria - aquisição de estruturas
metálicas e anexo IV quanto suas edificações.
É como voto.
(assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital